Tribunal: TJDFT
Processo: 0739360-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ INVERSÃO, FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TAMPOUCO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO A SENTENÇA CASSADA POR ERROR IN PROCEDENDO.
1. Caso em que a Turma deu provimento ao apelo para cassar a r. sentença, para que a liquidação de sentença tenha regular prosseguimento e apelante embarga de declaração alegando que teria havido omissão no julgado uma vez que o Colegiado deixou de inverteu a verba honorária fixada na sentença.
2. Os honorários sucumbenciais são aqueles fixados pelo juiz na sentença. O arbitramento de honorários em despacho somente ocorre que o CPC prevê de forma expressa, como se vê nos artigos 701 e 827. Diante de tal circunstância, cassada a sentença, deixa de subsistir o capítulo da r. sentença em que se fixaram os honorários advocatícios, premissa para a inversão em sede de apelação.
3. Com a continuidade da liquidação de sentença na origem, deverá ser prolatada nova sentença por meio da qual será discutido o efetivo direito ao recebimento da verba honorária.
4. Se a parte embargada não deu causa à cassação da sentença, não merece suportar as consequências da decisão deste Colegiado, que impôs a necessidade de novo julgamento ao feito, em razão de erro in procedendo do julgador sentenciante.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.